Tribunal: TCU
Processo: 032.319/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Consulta acerca da correta aplicação do art. 12 da Lei 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc), com redação dada pela Lei 14.150/2021, referente à prorrogação automática para aplicação de recursos em atividades culturais e para a respectiva prestação de contas dos projetos culturais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Consulta formulada pela Sra. Deputada Alice Portugal, Presidente da Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados, acerca da prorrogação automática prevista no art. 12 da Lei 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc), com redação dada pela Lei 14.150/2021, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente Consulta, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 264, inciso IV e §§ 1° e 2°, do Regimento Interno/TCU; 9.2. responder à consulente, com fundamento no art. 1°, inciso XVII, da Lei 8.443/1992, quanto à prorrogação de prazos estipulada pelo art. 12 da Lei 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc), que: 9.2.1. os prazos que foram suspensos a partir de 16 de março de 2020 devem ser prorrogados seguindo duas lógicas: 9.2.1.1. caso seu vencimento original tenha ocorrido no intervalo entre o prazo estabelecido pela Portaria-Ancine 151-E/2020 (16/3/2020) e a publicação da Lei Aldir Blanc (30/6/2020), a prorrogação de 2 anos conferida pela Lei Aldir Blanc deve começar a contar da data de publicação da lei, em 30/6/2020, haja vista o fato de o prazo original já ter se exaurido anteriormente, mas ainda ser alcançado pelo benefício de prorrogação bianual previsto em lei; 9.2.1.2. caso seu vencimento original tenha ocorrido após a publicação da Lei Aldir Blanc (30/6/2020), prevalece a lógica geral da Lei 14.017/2020, de modo que a prorrogação legal de 2 anos deve começar a contar da data do vencimento original, independentemente de ter havido suspensão de prazos automática, ou à pedido, em decorrência das medidas derivadas do Decreto Legislativo 6/2020, da Portaria Ancine 151-E/2020 ou da Resolução do Comitê Gestor do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA) 200/2020; 9.2.2. a prorrogação de 2 (dois) anos deve ser contada a partir do encerramento original de cada um dos prazos de cada um dos projetos, e não da efetiva publicação da Lei Aldir Blanc, com exceção dos casos em que: 9.2.2.1. o vencimento original tenha ocorrido no intervalo entre o prazo estabelecido pela Portaria-Ancine 151-E/2020 (16/3/2020) e a publicação da Lei Aldir Blanc (30/6/2020); e 9.2.2.2. o respectivo projeto tenha sido beneficiado pelas suspensões ou prorrogações decorrentes do Decreto Legislativo 6/2020, da Portaria Ancine 151-E/2020 ou da Resolução do Comitê Gestor do FSA 200/2020 (item 9.2.1.1. desta decisão); 9.2.3. nos casos indicados nos itens 9.2.2.1 e 9.2.2.2 retro, haja vista o vencimento original do prazo ter ocorrido anteriormente à entrada em vigor da Lei Aldir Blanc, a prorrogação bianual prevista em lei começa a contar da própria data da publicação da Lei 14.017/2020, qual seja, 30/6/2020; 9.3. dar ciência desta deliberação à consulente, Sra. Deputada Federal Alice Portugal, Presidente da Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados e à Agência Nacional do Cinema (Ancine); e 9.4. arquivar estes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU.